Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXAME DHT (DIHIDROTESTOSTERONA). RESULTADOS DIVERGENTES. LABORATÓRIOS E MÉTODOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, que consistiam na condenação do réu ao pagamento de indenização a títulos de Danos Morais no valor de R$ 10.416,00(Dez mil quatrocentos e dezesseis reais) e indenização referente a danos materiais na quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Em suas razões, sustenta a comprovação do erro por parte da ré, sendo assim devidos os valores referentes aos danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53560370.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53560364 e ID 53560367.
3. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que, em razão de diagnóstico de alopecia androgenética durante o tratamento de um caso de eflúvio telógeno, situação em que se dá uma grande queda capilar de forma aguda, o autor realizou exames prescritos pela médica assistente. Com efeito, o resultado indicou valor extremamente elevado para a concentração do parâmetro DHT (dihidrotestosterona). Observa-se que no início do tratamento, os valores apontados haviam sido menores, e o transplante capilar foi agendado para 08/01/2020, procedimento para o qual é imprescindível a apresentação de exames em estado de normalidade.
4. Diante disso, no dia 22/11/2019, foi submetido a procedimento mais célere e efetivo no controle do nível do hormônio DHT (MMP), onde são injetados medicamentos por microagulhamento no couro cabeludo, dentre os quais a finasterida.
5. Após a realização deste procedimento, novos exames foram realizados com o intuito de verificar a validade dos resultados do laboratório Exame Imagem e laboratório, executando os novos exames em dois laboratórios distintos, de forma a confirmar o resultado. Contudo, a dosagem de DHT obtida pelo laboratório Exame, foi de 1349 pg/mL, mantendo o patamar do laudo anterior, e o resultado apresentado pelo laboratório Sabin, indicou o teor de 226 pg/mL, cerca de 6 vezes inferior ao valor encontrado pelo laboratório Exame.
6. O cerne da controvérsia cinge-se na possível responsabilização do réu quanto ao alegado defeito na prestação do serviço, consistente no erro de dosagem do DHT.
7. Nesse contexto, verifica-se a indispensabilidade de prova técnica para aferir se o resultado do primeiro exame refletia a condição do paciente, pois, a despeito da argumentação lançada na sentença de que os laboratórios utilizam métodos diferentes para a realização do exame em questão, o fato é que o primeiro aferiu em 1349,0 pg/mL (valores de referência entre 135,0 e 1365,0 pg/mL), e o segundo em 226 pg/mL (valores de referência entre 100 e 778 pg/mL), demonstrando uma grande variação no resultado, porquanto o primeiro resultado aproximou-se do máximo valor de referência, enquanto o segundo do menor valor.
8. Nesse viés, imprescindível a realização de perícia técnica a fim de avaliar se a discrepância encontra-se dentro da normalidade, o que torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
8. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação da demanda, extinguindo o processo sem análise do mérito, a teor do que dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença reformada para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para análise da demanda, a teor do que dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
10. Sem honorários (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.